Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722116-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN RIBEIRO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor, WILLIAN RIBEIRO DE SOUSA. Na origem, o juiz do feito indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência no qual a parte pleiteava, em face do réu, a determinação de abstenção de cobranças de suposto financiamento bancário e a suspensão da publicidade de registros de inadimplência perante os cadastros de proteção ao crédito. Em apertada síntese, o recorrente alega que teve o seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito rural, na qualidade de avalista, sem, contudo, ter assumido tal ônus. Aduz ainda que a ausência da relação jurídica restou demonstrada pelo boletim de ocorrência acostado ao processo. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, razão pela qual conheço dele. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que merece acolhida a pretensão do agravante. Quanto à probabilidade do direito, há elementos de convicção que indicam verossimilhança na alegação de fraude com utilização do nome do autor agravante. Este afirma, perante a autoridade policial, da ocorrência de empréstimo fraudulento. O registro de boletim de ocorrência indica firmeza de propósito em relação à negativa e à disposição em colaborar com a investigação (ID. 47503492 – pág. 23). Ademais, as assinaturas constantes do aval aposto no contrato e as da declaração de hipossuficiência são bastante divergentes, em um olhar ligeiro, o que reforça os elementos de convicção antes citado (ID. 47503492 – págs. 12 e 22). Aliado a tais aspectos, vislumbro que o contrato foi firmado em outro ente da federação (Pilão Arcado-BA), em período no qual o agravante não mais residia ali, o que também respalda a alegação de fraude. Em relação ao risco de dano grave, a manutenção como inadimplente impõe restrições de ordem creditícia e mesmo de eventual desenvolvimento profissional ao agravante, as quais, em uma análise perfunctória, podem decorrer de contrato fraudulento. Salienta-se que a suspensão das cobranças é medida de fácil reversibilidade, caso provada a contratação, inclusive no que tange aos valores retroativos. Neste quadro, demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como, verificado o risco de dano, é o caso de conceder a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, na forma do art. 1019, I, do CPC, para determinar ao agravado que se abstenha de cobrar a dívida decorrente do suposto financiamento bancário, até o julgamento do recurso, bem como para impor a suspensão da publicidade de registros de inadimplência perante os cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 500,00, por cada ato de descumprimento. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator